Tribunal: TJES
Processo: 5011292-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011292-58.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDILA GOMES MILIOLI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE
.
ART. 50, INCISO
I,
LEP
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTA
ÇÃO REJEITADA
.
BRIGA. AGRESSÕES MÚTUAS COMPROVADAS
. PALAVRA DO AGENTE PENITENCIÁRIO
.
DESCLASSIFICAÇÃO. FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECUR
SO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Considerando que a decisão impugnada possibilitou a formatação do presente recurso, com a exposição clara das teses defensivas, viabilizando e valorizando o exercício do contraditório, não há falar em “prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico” apto a declarar a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação.
2
.
“A competência para apuração e reconhecimento de falta grave no âmbito da execução penal é do diretor da unidade prisional, cabendo ao magistrado somente o controle de legalidade do indispensável procedimento administrativo disciplinar e a imposição das sanções que contam com cláusula de reserva de jurisdição, sendo vedada incursão judicial no mérito administrativo.(TJSC; AG-ExPen 0000369-33.2019.8.24.0018; Chapecó; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; DJSC 22/02/2019; Pag. 461)”. Preliminar rejeitada.
3
.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, na edição nº 155 da ‘Jurisprudência em Teses’, entendeu que a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade
4
.
Pelas provas constantes no procedimento administrativo disciplinar, não há dúvidas de que a recorrente efetivamente participou de uma briga no interior da unidade prisional, na qual agrediu e foi agredida por outra interna, após suas irmãs supostamente também terem sido agredidas pela referida reeducanda.
5
.
A troca de agressões físicas com outro detento caracteriza a falta grave consistente na não observação do dever de respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, ultrapassando os limites da infração leve de proceder grosseira ou imoralmente em relação a outro interno. Precedentes.
6.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto em favor de
EDILA GOMES MILIOLI
,
em face da decisão (mov. 386.1 – id 9413359) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000312-12.2020.8.08.0011, que homologou a falta grave, referente ao PAD nº 310/2023, cometida em 15/12/2023, com fundamento no artigo 50, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Em suas razões recursais, a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência a ora agravante, suscitou preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, aduzindo que o
decisum
agravado “apenas menciona as provas colhidas e os requisitos legais para a caracterização da falta grave sem que fossem minimamente trabalhados os elementos fáticos do caso em análise. Como se não bastasse, essa fundamentação completamente genérica possibilitou que o juízo de primeiro grau concluísse pelo preenchimento dos requisitos da materialidade e da autoria de falta grave completamente diversa daquela apurada no PAD”.

S
em razão
a defesa
. Explico.

Isso porque, como sabido, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF).

Assim, deve-se ter como premissa o fato de que motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, para o fim de ensejar a nulidade da decisão proferida.

Nesse sentido:

(...). 4. À luz da jurisprudência, a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. 5. Recurso improvido. (TJES; RSE 0003782-51.2009.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022).

Desse modo, considerando que a decisão impugnada possibilitou a formatação do presente recurso, com a exposição clara das teses defensivas, viabilizando e valorizando o exercício do contraditório, entendo que não há falar em “prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico” apto a declarar a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação.

No ponto, a própria defesa admite que “na r. decisão, o juízo de primeiro grau reproduziu as alegações finais apresentadas pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, a transcrição do PAD e os depoimentos prestados pela agravante na esfera administrativa e em audiência de justificação”, o que demonstra a existência de fundamentação suficiente e adequada ao caso em apuração.

Além disso, cabe ainda rememorar que “a competência para apuração e reconhecimento de falta grave no âmbito da execução penal é do diretor da unidade prisional, cabendo ao magistrado somente o controle de legalidade do indispensável procedimento administrativo disciplinar e a imposição das sanções que contam com cláusula de reserva de jurisdição, sendo vedada incursão judicial no mérito administrativo. (TJSC; AG-ExPen 0000369-33.2019.8.24.0018; Chapecó; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; DJSC 22/02/2019; Pag. 461)”.

Posto isso, sem maiores digressões,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação suscitada pela agravante.

É como voto.

MÉRITO

Em apertada síntese, consta do referido procedimento administrativo disciplinar (id 9413352), iniciado a partir de ofício encaminhado pela Chefe de Segurança do Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim, que no dia 15/12/2023, “durante banho de sol na galeria B, as internas Thalia Pereira dos Santos B113 e Elica Gomes Milioli B109, iniciaram uma discussão em alto tom de voz. O Policial Penal Pedro Henrique deu o comando para que as internas se afastassem, comando que não foi acatado e iniciaram as agressões físicas, que se envolveram na briga as internas Alancieli Gomes Milioli B106 e Edila Gomes Milioli B109. Houve tumulto envolvendo várias internas e por este motivo foram realizados dois disparos de espingarda calibre 12 com munição do tipo AM 403 precision (borracha) o que dispersou algumas internas, porém as agressões continuavam.

Simultaneamente, aproveitando-se do tumulto no pátio do banho de sol a interna Verônica da Silva Pinheiro B113 também iniciou agressões físicas contra a Natieli Alves Milagre B108 o que inflamou ainda mais os ânimos que já estavam alterados, fazendo-se necessário mais três disparos com munições já mencionadas. Informo ainda que dois dos disparos acertaram as costas da interna Thalia e o outro as nádegas da interna Stefani Pereira Pardinho B103 que posteriormente informou que estava tentando separar a briga e que foi necessário a imobilização e algemamento da interna Thalia que se recusava a acatar os comandos. Das internas envolvidas na ocorrência, a interna Elica Milioli deseja representar criminalmente em desfavor da interna Thalia e a interna Natieli contra a interna Verônica Pinheiro. Cabe enfatizar a gravidade do tumulto provocado pelas internas, e que suspeita-se que o ocorrido foi previamente combinado, tendo em vista a movimentação estranha das internas e uma outra briga que ocorreu minutos antes dentro da distribuição, local utilizado para revista pessoal antes da saída para o banho de sol”.

Pois bem. Ouvida em sede administrativa, a agravante tomou ciência do referido procedimento administrativo disciplinar, oportunidade em que informou acerca dos fatos em apuração, “que estava no banho sentada com conversando com algumas internas da Galeria B; Que a interna Thalia se aproximou da interna Alancieli Milioli e deu uma sacudida no braço dela; Que a interna Myslene Ferreira levantou e ficou entre Thalia e Alancieli; Que a interna Thalia saiu dali e foi em direção a interna Elica Gomes; Que a declarante percebeu que Thalia ia agredir Elica, então foi até as internas e ficou entre as duas para que não se agredissem; Que a declarante segurou a mão de Thalia, que se soltou e começou agredir a declarante com chutes e socos: Que as internas Alancieli e Elica, separaram a briga; Que enquanto Thalia agredia a declarante iniciou-se outra briga entre as internas Verônica Pinheiro e Natieli Alves que não sabe por qual motivo; Que perguntado o motivo da briga de Thalia foi dito que Thalia estava com ciúmes de Myslene com Alancieli; Que a declarante representou criminalmente em face da interna Thalia”.

Em audiência de justificação (mov. 384.1), em 21/05/2024, a recorrente negou os fatos, aduzindo que agiu em legítima defesa. Confira-se:

“Que se recorda dos fatos narrados; Que na hora que ela foi para cima de Alanciele, minha irmã, ela fez isso mesmo, sacudiu o braço dela; Que a Mislene entrou no meio e pediu para não fazer isso com ela; Que a minha irmã Érica estava sentada e eu vi que ela estava vindo com a mão fechada para dar o soco na minha irmã; Que eu entrei na frente e segurei ela; Que ela puxou meu cabelo e começou a me dar um monte de soco, socando a minha cabeça e eu não reagi; Que eu não bati em ninguém; Que eu apanhei da Thalia. Apenas a Defesa realizou perguntas. Perguntada se entrou na situação para separar a briga, respondeu que sim; Que a viu vindo em direção a irmã, Élica e, levantou de onde estava e entrei na frente par segurar a Thalia; Que ela ficou nervosa que não conseguiu pegar a minha irmã e me bateu; Que ela puxou meu cabelo e deu um monte de soco na minha cabeça e eu deixei; Que não coloquei a mão nela em nenhum momento”.

Na sequência, por meio de regular Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 310/2023), restou apurada a prática da falta grave supostamente cometida pela agravante, com fundamento no artigo 50, inciso I, da Lei de Execuções Penais, que reconhece como falta grave o ato de
incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina
.

Sob tal perspectiva e após regular tramitação do referido procedimento administrativo disciplinar, a magistrada sentenciante homologou o cometimento de tal infração por parte da recorrente, sob os seguintes fundamentos:

“(...). Conforme previsto no inciso I, do art. 50, do referido dispositivo legal, a conduta praticada pela reeducanda é considerada como falta de natureza grave.

Em razão das declarações prestadas pela reeducanda na esfera administrativa e em juízo, bem como pelas declarações prestadas por outras internas e pelas agentes penitenciárias, de fato, a materialidade e a autoria da falta grave estão caracterizadas.

Demonstrada a falta grave em participar de movimento que causa a subversão da ordem da unidade prisional, reconhecida em procedimento regular, reunidas em procedimento próprio.

Dessa forma, com o objetivo de reeducar e preparar a reeducanda para o retorno à vida em sociedade, HOMOLOGO o PAD 310/2023e reconheço a falta grave imputada a reeducanda, mantendo-se a data base, por entender como suficientes as sanções aplicadas na esfera administrativa”.

Ou seja, pelas provas constantes no procedimento administrativo disciplinar, não há dúvidas de que a recorrente efetivamente participou de uma briga no interior da unidade prisional, na qual agrediu e foi agredida pela interna Thalia Pereira dos Santos, após suas irmãs Elica e Alancieli supostamente também terem sido agredidas pela referida reeducanda.

Tal fato encontra respaldo nos relatos das suas irmãs e no da própria reeducanda Thalia Pereira dos Santos, no momento em que afirmou na esfera administrativa que, “quando estava se encaminhando para a porta de saída foi surpreendida pela interna Edila Gomes, que a agrediu com socos e em seguida chegou a interna Elica Gomes, que também a agrediu; Que a declarante reagiu as agressões ficando uma interna agredindo a outra”, razão pela qual entendo que improcedem o pedido de absolvição da falta grave imputada à ora agravante, a partir do reconhecimento de legítima defesa, bem como o de desclassificação para falta média.

E não é só. Conforme descrito nas contrarrazões recursais, “o laudo de lesão corporal de Thalia Pereira dos Santos confirma a ocorrência de agressões físicas que não se restringem àquelas decorrentes da intervenção dos agentes penitenciários, como alega a defesa. Ademais, os depoimentos das outras internas e inspetores contradizem a versão apresentada pela agravante, enfraquecendo a tese de legítima defesa”.

Ainda sob tal enfoque e reforçando a tese de que, de fato, ocorreu uma briga generalizada na unidade prisional, além da agravante e de Thalia Pereira dos Santos, a Comissão Disciplinar do Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim também tipificou como falta de natureza grave as condutas das outras envolvidas, quais sejam, Elica Gomes Milioli, Alancieli Gomes Milioli e Verônica da Silva Pinheiro.

Ou seja, inegável que a prova dos fatos foi produzida pela autoridade competente, a partir dos relatos dos policiais envolvidos na abordagem, que detalharam a conduta faltosa das internas. Sendo assim, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal conclusão possui presunção de veracidade e deve ser usada pelo magistrado como fundamento da decisão. Nesse sentido:

1. Não há nenhuma ilegalidade na tipificação da conduta praticada pelos pacientes como falta grave, notadamente porque, conforme assentado no procedimento administrativo disciplinar, o depoimento dos agentes penitenciários foi coeso a respeito do ato de indisciplina dos executados, que teria utilizado substância ilícita no interior da unidade prisional. 2. No caso, a conduta do paciente foi individualizada, contando inclusive com depoimentos dos agentes penitenciários, os quais gozam de presunção de veracidade, de modo que o procedimento administrativo disciplinar não padece de nulidade quanto a esse ponto. ‘A palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina’. (HC 673.816/SP, Rel. Ministro OLINDO Menezes (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021). (...). (STJ; AgRg-HC 842.930; Proc. 2023/0271484-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 05/10/2023).

Diante desse cenário, era mesmo de rigor o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave pela recorrente, pois, além de encontrar amparo na prova dos autos, sua conduta se subsume àquela prevista no já mencionado artigo 50, inciso I, da Lei de Execuções Penais, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina

Dessa forma e firme em tais premissas, reputo como inviável também a desclassificação da conduta para a falta de natureza média, eis que a prática de agressões físicas entre internos configura falta grave, ante o evidente potencial de desestabilizar a ordem e a segurança no ambiente prisional.

Nesse sentido:

(...). 2. Não é teratológica e não comporta reforma a decisão da autoridade administrativa, que reconhece a materialidade do fato consistente em uma briga entre detentos, quando há depoimento de agente prisional noticiando que um deles estava com olho roxo e nariz inchado, e afirmações de outros reeducandos de que, embora negando a briga, um estava com hematomas e outro com o braço esfolado, não ofendendo a legalidade a ausência de confirmação das lesões por laudo pericial.
3. A troca de agressões físicas com outro detento caracteriza a falta grave consistente na não observação do dever de respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, ultrapassando os limites da infração leve de proceder grosseira ou imoralmente em relação a outro interno.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; AG-ExPen 0000369-33.2019.8.24.0018; Chapecó; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; DJSC 22/02/2019; Pag. 461).

Em outros termos, reconhecer tal comportamento como mera falta média, significa ignorar a legislação vigente. E mais, trata-se de ato de extrema gravidade no ambiente carcerário, e se não for punido com o rigor esperado, incentiva conduta similar, razão pela qual não pode ser admitido ou minimizado.

Além disso, o legislador infraconstitucional nacional é competente para dispor sobre as faltas disciplinares de natureza grave e, nos termos do
caput
do art. 49, da Lei nº 7.210/1984, o reconhecimento de faltas de natureza média e leve é subsidiário. Consequentemente, somente na ausência de subsunção à Lei nº 7.210/1984, é que se pode cogitar de desclassificação, de acordo com a legislação estadual.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e a ele
NE
GO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)